Tribunal: STF
Processo: HC 220413
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR.  AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 169.714.



    Colhe-se dos autos que o paciente postulou a revogação de prisão em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, tendo sido o pedido denegado.



    Contra esse decisum, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva.



    Aponta que “as justificativas constante da R. Decisão monocratcia, que permanecem presentes os indícios de autoria, prova da materialidade, necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal e data gravidade concreta do delito “data venia” não merecem acolhida, pois o Paciente se entregou espontaneamente alguns dias após a prática do delito”. 



    Considera ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar da liberdade.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    Diante do exposto, com a devida venia não existindo mais motivos concretos que justifiquem a prisão preventiva decretada do Paciente uma vez que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP requer seja conhecido e provido o presente Habeas CORPUS para reformar a R. Decisão que negou provimento ao Recurso Constitucional interposto, para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus concedendo a ordem para revogação de sua prisão preventiva determinando-se sua imediata soltura, se for o caso aplicando-lhe medidas cautelares para haver Justiça!



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 01/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    [...]



    No mais, em relação aos requisitos da custódia cautelar, tem-se que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora Recorrente nos seguintes termos (fl. 12; sem grifos no original):



      "Conforme se extrai da representação formulada pela Autoridade Policial e dos elementos que a acompanham, há prova da materialidade do fato e existem indícios que vinculam o investigado à autoria criminosa. Além disso, a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela violência contra a pessoa, e evasão do acusado do local dos fatos, justificam a decretação da segregação cautelar para garantir não somente a ordem pública, mas também a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Por óbvio, nestes casos, não se mostra suficiente o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão." 



    Ao reapreciar a segregação provisória do ora Recorrente, o Juízo singular a manteve pelos seguintes fundamentos (fl. 10; sem grifos no original):



    "Consigne-se, desde já, que não houve alteração da situação que motivou a ecretação da prisão preventiva do réu. Quanto aos requisitos, está presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme se infere da decisão de fls. 25. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pelo risco à garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a possibilidade concreta de o réu voltar a delinquir, bem como diante da imprescindibilidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o investigado demonstrou concretamente o interesse de se furtar a aplicação da lei Penal. Impende salientar, outrossim, que não há que se falar em excesso de prazo, sobretudo pelas peculiaridades do caso concreto. Diante de todo o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como inexistindo excesso de prazo, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que subsistem os fundamentos já explicitados na decisão supramencionada."



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fls. 195-197; sem grifos no original):



    "Nota-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente ocorreu de forma fundamentada, sendo certo que o E. Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela possibilidade de o magistrado se reportar à motivação da decisão que decretou a prisão preventiva, caso seus fundamentos sejam idôneos, para mantê-la [...] Com efeito, ainda permanecem presentes os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido, o paciente está sendo acusado da prática de crime contra a vida e, ao que consta dos autos, a vítima foi morta no interior de um matagal e somente foi encontrada em razão de uma testemunha ter presenciado o paciente ingressando no local perseguindo o ofendido com um facão. No mais, após o delito, o paciente se evadiu do local dos fatos, o que motivou a decretação de sua prisão temporária (processo n. 1500962-08.2021.8.26.0294). A par disso, conforme se extrai da certidão de fls. 79/81 do processo digital principal, o paciente ostenta reincidência (processo n. 0001618- 83.2014.8.26.0294) e maus antecedentes (processo n. 0005066-11.2007.8.26.0294, condenação pela prática do crime de furto qualificado), o que torna patente a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar. Assim, conforme já salientado quando do julgamento do habeas corpus n. 2252168-29.2021.8.26.0000, a gravidade concreta do delito, o histórico criminal do paciente e a sua evasão após a prática do delito, demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. No mais, em consulta aos autos principais, verifico que a instrução criminal tem tido regular andamento, com a oitiva de testemunhas. Portanto, suficientemente demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal."



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito – o Recorrente supostamente teria discutido com a vítima no dia anterior ao crime; após, teria a perseguido até um matagal e desferido golpe de facão. Tem-se, ainda, que o corpo foi encontrado pelo irmão da vítima, depois de buscas.



    Ademais, em análise dos antecedentes criminais (fls. 111-118), observa-se que o Recorrente possui condenações anteriores configuradoras de reincidência (processo n. 0001618- 83.2014.8.26.0294 - condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e maus antecedentes (processo n. 005066-11.2007.8.26.0294 - condenação por furto qualificado). 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    Ressalto que, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal a quo, houve recente revisão da prisão preventiva do Recorrente, pelo Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 22/08/2022, mantida a custódia, por subsistirem os fundamentos que ensejaram sua decretação, observado o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



      Por fim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



     



    Com efeito, esta Corte Sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, bem como do risco de reiteração delitiva, são fundamentos legítimos à manutenção da prisão preventiva. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 210058-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques DJe de 22/09/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente